Tribunal: TJMT
Processo: 0027681-11.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027681-11.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE CAMPOS - CPF: 698.670.381-34 (APELANTE), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS), SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL, 3° E 4a VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES – CONTUMÁCIA – VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – GRAVIDADE – PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.

Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida.

É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para pôr fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal.

“
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão
”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação cível interposto por
Marcos Antônio de Campos
contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, que julgou improcedentes os pedidos veiculados nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público no 27681-11.2015.8.11.0042, (código no 422091), ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
.

Condenou ainda,

o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa a obrigação enquanto perdurar a situação de hipossuficiência nos termos do art. 98, §2o e §3o, do CPC (Id. 2653855, fl.03).

Em suas razões recursais, o apelante alega preliminarmente “
que a sentença deve ser anulada,
dada a ausência de fundamentação, pois conforme o Código de Processo Civil “
considera-
se
não fundamentada, e portanto omissa a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (Id. 2653892, fl.02).

Sustenta que “
a sentença deixou de enfrentar a alegação vertida na inicial segundo a qual os fatos utilizados para imputar infrações funcionais ao autor/apelante seriam em verdade, meras manifestações da patologia de que o autor/apelante estava acometido
” (Id. 2653892, fl.03).

Ainda em sede de preliminar, defende a ocorrência, do cerceamento de defesa, eis que houve o julgamento antecipado da lide, o que impediu a produção das provas que entendia serem essenciais para o correto deslinde do imbróglio. (Id. 2653892, fls. 4 e 5).

No mérito, afiança “
a inexistência de infração funcional
”, uma vez que “
segundo se extrai do processo administrativo disciplinar, o requerente sofreu acidente de serviço no qual fraturou uma perna, sendo que, na sequência, passou a enfrentar problemas emocionais relacionados à dependência química
” (Id. 2653893).

Argumenta que “
em realidade, não há que se falar em qualquer transgressão voluntária, pois, quanto a quaisquer das acusações, o que se verifica é que o autor encontrava-se incapaz para exercer suas atividades laborais”
em vista disso
“todos os fatos considerados para imputar supostas infrações funcionais decorrem de uma única e mesma circunstância o vício em álcool e drogas do apelante
” (Id. 2653893).

Aduz “
que todo ato administrativo tem o motivo como um dos seus elementos
”, sendo “
imprescindível a adequada correlação entre o pressuposto fático real e o motivo previsto em lei como apto a deflagrar o ato administrativo
”, todavia entendeu o magistrado singular “
que o processo administrativo atendeu aos princípios da legalidade
”

(Id. 2653893, fl.02).

Assevera a nulidade do ato administrativo “
tendo em

vista a inconstitucionalidade (não recepção) da previsão legal segundo a qual ao Comandante-Geral da PM caberia o julgamento do recurso administrativo contra o ato administrativo demissório
” (Id. 2653893, fl.02).

Por fim, pontua que a despeito da não obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição, há que se garantir ao litigante, todos os meios legais para o exercício de sua defesa.

Forte nessas premissas, requer o acolhimento de quaisquer das preliminares, e no mérito o provimento do recurso (Id. 2653894, fl.04).

Em sede de contrarrazões a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (Id. 2653894, fl.04)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 2918771, fls. 1 e 2).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O

VISTA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MARCOS ANTONIO DE CAMPOS, em face da sentença proferida pelo r. Juízo da Vara Criminal Especializada Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Reintegração com Pedido de Antecipação de Tutela
n. 27681-11.2015.8.11.0042, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante.

O relator, Dr. Marcio Aparecido Guedes, rejeitou a preliminar de ausência de fundamentação, o qual foi acompanhado por este Vogal e pela Segunda Vogal, bem como rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa.

Assim, em razão da singularidade dos fatos postos, pedi vistas para melhor análise da matéria debatida (preliminar de cerceamento de defesa).

De início, ressalto que não desconheço que cabe ao juiz, como destinatário final das provas, nos termos do art. 370 do CPC,

avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

No caso, a controvérsia recursal consiste na regularidade da Portaria no 005/CD/CORREG/PM/2011, de 02/02/2011 que submeteu o apelante ao Conselho de Disciplina para averiguar possíveis transgressões disciplinares em inúmeras faltas a atos de serviço com apresentação de atestado médico, bem como o fato de ter sido preso em flagrante delito.

Com efeito, o Apelante sustenta que os afastamentos foram justificados com atestados médicos relacionados à dependência química, isto é, ao uso de álcool e drogas, e que a referências negativas no ambiente de trabalho – péssimo relacionamento com superior, pares e subordinados, também decorre da doença.

Portanto, o Apelante apresenta causa modificativa que altera a situação fática apresentada no processo disciplinar, uma vez que, em princípio, estava em tratamento médico à dependência química, e suas atitudes decorreram do seu estado psicológico, atingido pela dependência.

Assim, não agiu com acerto o juízo
a quo
ao realizar o julgamento antecipado da lide, sem a possibilidade da instrução processual com a oitiva de testemunha e a perícia técnica, uma vez que cerceou o direto do Apelante em comprovar que as “faltas funcionais” decorre da doença que a comete (dependência química).

Ora, a realização da prova pericial se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, posto que possa demonstrar a veracidade dos atestados médicos apresentados e a capacidade mental do servidor durante o período que ficou afastado e se as falta cometida foi com plena consciência dos seus atos.

Ressalta-se que o Apelante na impugnação – id. 2653846 – pugnou pela produção de prova testemunhal e pericial e, quando indagado pelo juízo de primeiro grau, reiterou o pedido de prova testemunhal e pericial – id. 2653852 -.

Partindo dessas premissas, entendo ser imprescindível a elaboração desta prova técnica judicial neste caso, pois é por meio dela que se poderá a regularidade do processo administrativo, respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – TRATAMENTO DE EQUINOTERAPIA – FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA ANULADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.

(N.U 0005837-88.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – NEGATIVA – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO.

Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova pericial requerida oportuna e justificadamente pela parte com o fito de comprovar suas alegações e, posteriormente, julga improcedente a demanda por falta de provas.

(N.U 0012657-34.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Por fim, importante frisar que o Poder Judiciário pode adentra, excepcionalmente, no mérito do ato administrativo quando há evidente ilegalidade, desproporcionalidade e irrazoabililidade na decisão, o que nesse caso só poderá ser confirmado após dilação probatória diante das questões levantadas pelo Apelante.

Logo, com a devida vênia, ouso abrir a divergência, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso e acolho a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022